Tribunal: TJDFT
Processo: 0000378-71.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0000378-71.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ MARUNO, LUZEMAR RODRIGUES DOS SANTOS, MANOEL JOSE DE FREITAS, MANOEL JOSE DOS SANTOS, MANOEL PEREIRA DA SILVA, MAREIA BUZAR PIRES, MARCOS ANTONIO PEREIRA, MARCOS ANTONIO RITTER APELADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por LUIZ MARUNO E OUTROS em face da sentença proferida pelo Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Embargos à Execução no 0000378-71.2016.8.07.0001, julgou procedentes os pedidos inicias. Verifica-se que, no bojo das contrarrazões, a parte apelada suscita preliminar de inadmissibilidade recursal, pugnando pelo não conhecimento do apelo interposto. Considerando o princípio da não surpresa e do contraditório, previstos nos artigos 9o e 10 do CPC, intime-se a parte apelante para se manifestar. Após, venham novamente os autos conclusos. Prazo: 05 (cinco) dias. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 27 de agosto de 2020 16:17:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador